Tribunal: TJBA
Processo: 0572443-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572443-44.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LISETE DA PAIXAO AGUIAR e outros (10) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORAS INATIVAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por LISETE DA PAIXÃO AGUIAR E OUTRAS contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0572443-44.2018.8.05.0001, que julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, I, do CPC, ao reconhecer a ausência de liquidez do título executivo judicial que impunha ao ESTADO DA BAHIA obrigação de fazer consistente no reenquadramento funcional das autoras, servidoras inativas do magistério estadual. As apelantes sustentam a liquidez do título e requerem o prosseguimento da execução sem necessidade de liquidação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade ou não de prévia liquidação do título executivo judicial para o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Estado da Bahia, relativa ao reenquadramento funcional de servidoras inativas do magistério estadual, nos termos da Lei Estadual nº 10.963/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial estabelece, de forma clara e objetiva, os critérios para o reenquadramento funcional das autoras, afastando exigências inatingíveis e fixando parâmetros objetivos, como a correspondência legal entre os cargos, a remuneração devida e o tempo de serviço. 4. O Estado da Bahia detém todas as informações necessárias ao adimplemento da obrigação — cargo ocupado, remuneração percebida, tempo de serviço e escalonamento na carreira — sendo possível o cumprimento da decisão por meio de simples cálculos aritméticos. 5. A apresentação de cálculos pelas próprias autoras reforça a desnecessidade de fase prévia de liquidação, conforme autorizado pelo art. 509, §2º, do CPC, não havendo prejuízo à ampla defesa, uma vez que eventual impugnação poderá ser apresentada nos próprios autos do cumprimento. 6. A exigência de liquidação prévia, neste caso, apenas postergaria indevidamente a entrega da prestação jurisdicional, em ofensa aos princípios da celeridade, da efetividade e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). 7. A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais admite a execução direta de obrigação de fazer quando os critérios de individualização estão claramente definidos e a apuração do quantum pode ser feita por simples cálculos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É desnecessária a liquidação prévia do título executivo judicial quando este estabelece critérios objetivos e suficientes para o cumprimento da obrigação de fazer, permitindo a individualização do crédito mediante simples cálculos aritméticos. 2. A exigência de liquidação somente se impõe quando o título não apresenta elementos mínimos que viabilizem a execução direta, o que não se verifica no caso de obrigação de fazer cujo cumprimento depende de dados funcionais em poder exclusivo da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §2º; 786, parágrafo único; 924, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n.º 8000398-84.2022.8.05.0271, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 17.09.2024; TJSC, Apelação n.º 5001356-02.2022.8.24.0075, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, 1ª Câmara de Direito Público, j. 27.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, por ser reconhecida a desnecessidade de prévia liquidação do julgado, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04